Tribunal: TCU
Processo: 043.247/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 896/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.247/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giancarlo Scairato de Castro (XXX.724.088-XX); Hebert Jose Penha Sa (XXX.842.707-XX); Izabel Cristina Vieira Maio (XXX.653.760-XX); Janine Wasum da Silva (XXX.209.060-XX); Joao Fernando Ruthes Schmidt (XXX.425.149-XX); Joao Luiz D Agostino (XXX.830.878-XX); Jose Claudemir Pegoraro (XXX.586.279-XX); Josiane Patricia Fritz Almeida (XXX.955.640-XX); Jubal Sucupira Santos (XXX.507.920-XX); Juliana Raposo de Medeiros Lins (XXX.108.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.